Tribunal: TJES
Processo: 5000748-95.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000748-95.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FABRICIO ZINGER e outros

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ASSINATURA DE AVALISTA. FALSIDADE COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. SÚMULA 479 DO STJ. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. CONSEQUÊNCIAS ACESSÓRIAS GRAVES COMPROVADAS. IMPEDIMENTO DE CRÉDITO PARA BENS BÁSICOS. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. BASE DE CÁLCULO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO GLOBAL. ART. 85, § 2º, DO CPC. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por ambas as partes litigantes contra sentença que declarou a nulidade de contrato bancário por falsidade de assinatura de avalista e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais decorrentes de negativação indevida, fixando honorários sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a prova pericial sustenta a nulidade do ajuste; avaliar a necessidade de majoração do dano moral diante dos efeitos concretos da negativação na vida do autor; e determinar se a base de cálculo dos honorários deve englobar o proveito econômico da declaração de inexigibilidade do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A perícia grafotécnica concluiu que a assinatura no contrato não proveio do punho do autor. O banco não apresentou argumentos técnicos aptos a infirmar o laudo oficial, restando caracterizada a falha na prestação do serviço e o fortuito interno (Súmula 479, STJ).

4. A negativação indevida gera dano moral presumido, mas a demonstração de que o autor foi impedido de adquirir bens básicos e sofreu restrições severas em sua atividade profissional como produtor rural justifica a majoração do
quantum
indenizatório
.
Contudo,
diferentemente
do
valor que pleiteia o autor
(R$ 30.000,00), o montante de R$ 10.000,00 se afigura como razoável e proporcional à circunstâncias do caso.

5. Tratando-se de cumulação própria e simples de pedidos (declaratório e condenatório), a verba honorária deve incidir sobre a base de cálculo de cada pretensão autônoma acolhida, compreendendo tanto o valor da condenação em danos morais quanto o proveito econômico derivado da anulação do débito (REsp 2184709/GO).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A falsidade de assinatura em contrato bancário enseja a nulidade do vínculo e a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

2. O valor da indenização por danos morais deve ser majorado ante prejuízos extraordinários comprovados.

3. Na cumulação simples de pedidos declaratórios e condenatórios, os honorários incidem sobre o proveito econômico total da lide.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CDC, art. 14; STJ, Súmula 479.

Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 2184709 GO 2023/0268971-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024; STJ - AgInt no AREsp: 2343388 SP 2023/0126143-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023; TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002097-69.2024.8.26.0048; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2025; Data de Registro: 07/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do Banco do Brasil; conhecer e dar parcial provimento ao recurso do autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000748-95.2021.8.08.0006

APTE/APDO:
FABRICIO ZINGER

APDO/APTE:
BANCO DO BRASIL SA

RELATOR:
DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recursos de Apelação interpostos por
BANCO DO BRASIL S/A
e por
FABRICIO ZINGER
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, que, nos autos da “ação declaratória c/c indenizatória” ajuizada pelo segundo apelante, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do aval prestado em Cédula de Crédito Bancário, por falsidade de assinatura, e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativação indevida do nome do autor perante os órgãos de proteção ao crédito, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 17627985), o Apelante
BANCO DO BRASIL S/A
alega, em síntese, que:
(I)
a operação financeira foi realizada dentro dos ditames legais e normativos, inexistindo falha na prestação do serviço;
(II)
a assinatura constante no título de crédito possui aparência de autenticidade, tendo o banco agido no exercício regular de direito ao promover a cobrança e a posterior inscrição em cadastros de inadimplentes diante do inadimplemento;
(III)
não restou configurado qualquer ato ilícito ensejador de danos extrapatrimoniais, tratando-se o episódio de mero aborrecimento;
(IV)
subsidiariamente, o valor fixado a título de indenização deve ser reduzido para observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo autor no ID. 17627991, pugnando pelo desprovimento do recurso do Banco.

Por sua vez, o Autor
FABRICIO ZINGER
interpôs Recurso Adesivo (ID 17627990), sustentando que:
(I)
o valor fixado na sentença a título de danos morais é insuficiente para reparar o gravame sofrido, considerando que a negativação impediu a continuidade de sua atividade agrícola por falta de acesso a crédito;
(II)
a conduta desidiosa do banco gerou uma "avalanche" de pendências financeiras em sua vida, uma vez que o crédito é essencial para o produtor rural adquirir insumos;
(III)
a indenização deve possuir caráter punitivo-pedagógico mais acentuado, diante da capacidade econômica da instituição financeira;
(IV)
deve ocorrer a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, defendendo que o percentual de 10% (dez por cento) deve incidir sobre o proveito econômico total obtido na demanda, o que englobaria não apenas o valor da condenação por danos morais, mas também o valor do débito de R$ 92.904,14 (noventa e dois mil, novecentos e quatro reais e quatorze centavos) cuja inexigibilidade foi declarada.

Pugna pela reforma da sentença para que seja majorado o
quantum
indenizatório para o valor originalmente pleiteado na inicial (R$ 30.000,00).

Contrarrazões apresentadas pelo Banco no ID. 17627993, impugnando o pedido autoral de extensão do benefício de gratuidade da justiça ao segundo grau, sob o fundamento de que o autor litiga assistido por advogado particular. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Em sua petição inicial, o Autor narrou que, na condição de produtor rural, tomou conhecimento no final do ano de 2018 de que seu nome havia sido inserido nos cadastros de proteção ao crédito pelo Banco do Brasil S/A.

A negativação teria ocorrido em virtude de um suposto inadimplemento de uma Cédula de Crédito Bancário (nº 211.203.043), na qual figurava como devedor principal o seu genitor, Vitorino Zinger, e o Autor constava indevidamente como avalista.

O requerente sustentou de forma categórica que jamais prestou tal aval e que a assinatura aposta no referido instrumento contratual havia sido grosseiramente falsificada.

Em sede de contestação, a instituição financeira defendeu a regularidade de sua conduta, argumentando que a Cédula de Crédito Bancário constitui título de crédito dotado de liquidez, certeza e exigibilidade, e que a assinatura do Autor constava expressamente no documento na condição de avalista. Sustentou que agiu no estrito exercício regular de seu direito ao promover a cobrança e a negativação do nome do inadimplente, não havendo qualquer ilícito a ser indenizado.
Durante a instrução processual, o juízo de primeiro grau deferiu a produção de prova pericial grafotécnica para dirimir a controvérsia central acerca da autenticidade da assinatura. O Laudo Pericial, elaborado por profissional equidistante das partes, foi categórico e cristalino ao concluir, de forma técnica e fundamentada, que as assinaturas contestadas não partiram do punho caligráfico do Autor, atestando a falsidade documental.

Com amparo na prova técnica, o magistrado singular proferiu a sentença ora recorrida, reconhecendo a nulidade do contrato em relação ao requerente e o consequente dever de indenizar do banco.

Feitos esses esclarecimentos, passo à análise das razões recursais.

1) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO BANCO DO BRASIL

Antes de adentrar ao mérito, afasto a impugnação à manutenção do benefício da gratuidade da justiça suscitada pelo Banco em sede de contrarrazões. Observo que
a referida benesse foi deferida na origem após a análise de documentos comprobatórios
, sem que houvesse qualquer impugnação por parte da instituição financeira no momento oportuno perante o juízo de primeiro grau.

Nesta fase recursal, o Banco não apresentou nenhum elemento indiciário ou fato novo capaz de demonstrar que o benefício tenha sido concedido indevidamente, limitando-se a afirmar que o autor possui advogado particular. Ocorre que, conforme preceitua o art. 99, § 4º, do Código de Processo Civil, a assistência por advogado particular, por si só, não impede a concessão de gratuidade da justiça. Portanto, mantenho o benefício deferido ao Autor.

Quanto às teses de exercício regular de direito e de validade do negócio jurídico, verifica-se que estas são infirmadas pela prova técnica.
A perícia grafotécnica demonstrou a divergência entre os padrões gráficos do Autor e a assinatura lançada no contrato de mútuo bancário
. Sendo a manifestação de vontade um requisito de existência e validade do negócio jurídico, a constatação de falsidade da assinatura fulmina a higidez da Cédula de Crédito Bancário em relação àquele que falsamente figurou como avalista.

Nesse contexto, não há que se falar em
pacta sunt servanda
ou em ato jurídico perfeito quando o instrumento contratual é fruto de fraude. A responsabilização da instituição financeira, nesses casos, ostenta natureza objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que explora atividade econômica e dela aufere lucros deve arcar com os danos gerados a terceiros, independentemente da perquirição de culpa. Este é o entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, consolidado no verbete da Súmula 479: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Constatada a ilicitude da contratação por fraude de terceiro, a inscrição do nome do Autor nos cadastros de inadimplentes revela-se manifestamente indevida. A jurisprudência pátria, de forma ampla, reconhece que a negativação indevida do nome do consumidor acarreta dano moral
in re ipsa
, ou seja, um dano que se presume a partir do próprio fato lesivo. Portanto, correta a conclusão do juízo
a quo
ao reconhecer a falha na prestação do serviço e o consequente dever de reparar o dano moral suportado pelo Autor, devendo ser desprovido o apelo do banco.

2) RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR FABRICIO ZINGER

O autor pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório e a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

No que tange ao valor arbitrado a título de danos morais, é cediço que a fixação da verba indenizatória deve se pautar pelo prudente arbítrio do julgador, orientando-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
tomando em consideração as circunstâncias do caso
. O montante deve ser suficiente para compensar o sofrimento da vítima, sem importar em enriquecimento sem causa, e, simultaneamente, exercer um caráter pedagógico-punitivo frente ao ofensor, desestimulando a reiteração da conduta ilícita.

É cediço que a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa
. Todavia, no caso concreto, os prejuízos transcenderam o abalo presumido. As provas documentais acostadas à exordial demonstram que
a negativação impediu o autor, produtor rural que depende de crédito para sua subsistência e atividade profissional, de adquirir insumos e bens básicos, gerando grave constrangimento perante estabelecimentos comerciais e um "efeito cascata" de inadimplementos em sua vida financeira
.

Considerando a extensão do dano, a gravidade da desídia da instituição financeira ao conferir validade a uma assinatura comprovadamente falsa e, sobretudo, a robusta capacidade econômica do Banco do Brasil S/A, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem mostra-se insuficiente para atender à finalidade compensatória e pedagógica da condenação. Nessa linha, a majoração para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) afigura-se mais condizente com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os precedentes deste Egrégio Tribunal para casos em que há comprovação de consequências acessórias graves, vejamos:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação declaratória de inexistência de dívida e de indenização por danos morais. 2. Compradores de empreendimento imobiliário que comprovam a regularidade no pagamento das parcelas mensais assumidas e a indevida negativação de seus nomes, com a inscrição nos cadastros de inadimplentes. 3. Empreendedoras que não conseguem apontar a origem da dívida que deu ensejo à inscrição nos órgãos restritivos de crédito. 4. A jurisprudência pacífica do c. STJ proclama que “a inscrição indevida em cadastro negativo de crédito, por si só, configura dano in re ipsa” (AgInt no AREsp n. 2.291.017/MA).
5. Valor do dano moral (R$ 10.000,00 – dez mil reais) razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, além de estar em harmonia com julgamentos de circunstâncias fáticas semelhantes
. Precedentes . 6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002925-59.2019.8.08 .0048, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

No que tange aos honorários advocatícios de sucumbência, assiste razão ao segundo Apelante ao pleitear que a base de cálculo reflita o proveito econômico global obtido. Na presente demanda, observa-se a ocorrência de
cumulação própria e simples de pedidos
: um de natureza declaratória (invalidade do aval e inexigibilidade do débito de R$ 62.904,14) e outro de natureza condenatória (reparação por danos morais ora majorada para R$ 10.000,00).

Nesses casos,
a verba honorária deve ser fixada levando-se em conta cada uma das pretensões autônomas acolhidas, consoante entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça
. O proveito econômico advindo da desconstituição da dívida é mensurável e deve integrar o cálculo. Sobre o tema, confira-se:

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. [...]
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. CUMULAÇÃO PRÓPRIA E SIMPLES DE PEDIDOS. CUMULAÇÃO DE AÇÕES DISTINTAS. FIXAÇÃO DE BASES DE CÁLCULO DISTINTAS PARA CADA PRETENSÃO AUTÔNOMA
. POSSIBILIDADE. [...] 5. Assim, havendo cumulação própria e simples de pedidos, os honorários
devem ser fixados entre 10 a 20% sobre as respectivas bases de cálculo aplicáveis a cada pretensão autônoma
, observando, individualmente, a ordem de preferência do art. 85, § 2º, do CPC. 6. Hipótese em que o acórdão recorrido considerou o proveito econômico obtido referente ao pedido declaratório e o valor da condenação referente ao pedido indenizatório [...] (STJ - REsp: 2184709 GO 2023/0268971-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 05/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS (DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO). BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO E PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO
.
INCIDÊNCIA SOBRE AMBAS AS VERBAS
. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que,
havendo cumulação de pedidos (declaratório e condenatório), a verba honorária deve incidir sobre ambas as bases de cálculo, qual seja, o valor da condenação e o proveito econômico obtido pela parte vencedora
. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2343388 SP 2023/0126143-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/11/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2023)

No mesmo sentido, colhe-se o entendimento do E. TJSP em caso análogo:

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da instituição financeira apenas para reduzir o 'quantum' indenizatório – Omissão verificada quanto à base de cálculo dos honorários sucumbenciais – Pedidos de natureza distinta – Cumulação própria e simples –
Verba honorária que deve incidir sobre o valor da condenação (danos morais) e sobre o proveito econômico obtido (valor do débito declarado inexigível)
– Precedentes do C. STJ – Embargos acolhidos com efeito modificativo. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002097-69.2024.8.26.0048; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Atibaia - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/07/2025; Data de Registro: 07/07/2025)

Dessa forma, os honorários devem incidir sobre a soma da condenação ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 10.000,00) e do proveito econômico relativo ao débito anulado (R$ 62.904,14).

3) DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
; ato contínuo,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FABRICIO ZINGER
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e majorar a indenização por danos morais para o montante de
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem como para determinar que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais incida sobre o proveito econômico global (soma da indenização por danos morais e valor do débito declarado inexigível), mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Ante o desprovimento do recurso interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco para 12% sobre o proveito econômico global (soma da indenização por danos morais e valor do débito declarado inexigível).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A e, no mérito, a ele NEGAR PROVIMENTO; ato contínuo, CONHECER do recurso interposto por FABRICIO ZINGER e, no mérito, a ele DAR PARCIAL PROVIMENTO para REFORMAR a sentença recorrida e MAJORAR a indenização por danos morais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para DETERMINAR que a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais INCIDA sobre o proveito econômico global (soma da indenização por danos morais e valor do débito declarado inexigível), MANTENDO-SE os demais termos da r. sentença. Outrossim, ante o desprovimento do recurso interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, MAJORAR os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo Banco para 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico global (soma da indenização por danos morais e valor do débito declarado inexigível), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.